Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729623-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDAS: AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS, RZZ &amp; MOURA EDITORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEVANTAMENTO DOS BENS E DIREITOS INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO PATRIMÔNIO. 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão definitiva que deferiu o levantamento das medidas de constrição patrimonial decretadas sobre bens e direitos de titularidade de pessoa física e jurídica, por não mais interessarem aos processos da cognominada “Operação Aquarela”. 2. O Ministério Público sustenta que a liberação dos bens/direitos deve ser permitida somente após a comprovação da licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do feito, suscitada pela Defesa, porquanto as razões do pedido dizem respeito à matéria de mérito. 4. Transitada em julgado a sentença que julgou extinta a ação penal pela prescrição da pretensão punitiva, impõe-se o levantamento das medidas assecuratórias anteriormente deferidas, independentemente da demonstração da origem lícita do patrimônio (arts. 131, III; 141 e 386, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Penal e art. 6o, item 2, do Decreto-Lei 3.240/1941), sem prejuízo de que a Fazenda Pública busque eventual reparação dos danos na esfera cível. Precedentes. 5. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 91, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal e 120, 121 e 124, estes do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera que o levantamento das constrições patrimoniais levadas a efeito depende da apuração prévia acerca da origem lícita dos bens apreendidos. Sustenta, ademais, que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva é pessoal e intransferível, não se estendendo automaticamente à pessoa diversa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 91, incisos I e II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal e 120, 121 e 124, estes do Código de Processo Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se, por oportuno, que houve deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso especial, conforme id 46496702. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012